Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700246-38.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: PAULO ROBERTO SILVA DANTAS Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, que, apreciando a pretensão de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais formulada pelo autor, julgara procedentes os pedidos, o banco réu interpusera recurso de apelação. Sucede que o ilustre causídico que subscrevera o apelo aviado pelo réu[1] – Dr. Renato Chagas Correa da Silva – OAB/DF no 45892 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[2] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos, possui expressa previsão de validade de 1 (um ) ano a partir da data de sua assinatura – 1/08/2022 -, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação 74698759 (fls. 162/185) [2] Procuração ID 74698733 (fls. 77) [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)